Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006). PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO GRATUITO À RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDOS CONTEMPLADOS NA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE EM TÍPICO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o). REQUISITO DA NÃO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO PREENCHIDO. PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006). NATUREZA OBJETIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o interesse recursal quanto aos pedidos de autorização para recorrer em liberdade e de continuidade do tratamento especializado gratuito; (ii) a possibilidade de absolvição por fragilidade probatória e ausência de elementos concretos de mercancia; (iii) a viabilidade de desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006); (iv) a incidência do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006); e (v) a pertinência da causa de aumento de pena pela prática do crime nas proximidades de estabelecimento de ensino (art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006).
III. Razões de decidir:
3. Carecem de interesse recursal os pedidos relativos a providências concedidas na sentença condenatória.
4. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo laudo de exame físico-químico que atestou a natureza ilícita da substância apreendida (crack), e a autoria, pela flagrância da ré, que foi encontrada com uma bandeja no colo, na posse de múltiplas porções fracionadas e prontas para venda, em reconhecido ponto de tráfico, após monitoramento policial que constatou a dinâmica de comercialização de entorpecentes corroborado pelo depoimento de usuário, na fase extrajudicial.
5. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos.
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o) exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre os quais a não dedicação a atividades criminosas; demonstrada a dedicação a atividade criminosa no mesmo ponto de venda, afasta-se a incidência do benefício.
7. A majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é de incidência objetiva, bastando que o crime ocorra nas proximidades de estabelecimento de ensino, independentemente de que os estudantes sejam os destinatários da droga, ou do funcionamento da instituição no momento dos fatos.
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.